Tribunal: TJES
Processo: 5015119-98.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015119-98.2025.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOSE PEREIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como JOSE PEREIRA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5015119-98.2025.8.08.0014

RECORRENTE: JOSE PEREIRA DA SILVA

Advogados do(a) RECORRENTE: EDGARD DE ABREU ARAGAO ROSA - ES21445-A, JOSE ROBERTO DA SILVA - ES35352

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, que submeteu o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal), em razão de disparos de arma de fogo contra a vítima, motivados por desavença pretérita e realizados de modo a dificultar sua defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há indícios suficientes de autoria a justificar a pronúncia; e (ii) estabelecer se devem ser afastadas as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada por boletim de ocorrência e laudo de lesões corporais, que demonstram a ocorrência do fato e a extensão das lesões sofridas pela vítima.

Os indícios de autoria decorrem de elementos colhidos sob contraditório, incluindo relatos de testemunhas e informações prestadas por policiais, indicando o recorrente como autor dos disparos e evidenciando prévia desavença com a vítima.

A retratação da vítima em juízo não afasta, por si só, os indícios de autoria, sobretudo quando confrontada com outros elementos probatórios.

A jurisprudência consolidada orienta que, havendo dúvida razoável, deve-se submeter o feito ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

As qualificadoras devem ser mantidas quando não manifestamente improcedentes, cabendo ao Conselho de Sentença sua apreciação, sob pena de usurpação de competência constitucional.

Há indícios mínimos de que o crime foi praticado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, justificando sua submissão ao Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza. 2. A retratação da vítima não afasta a pronúncia quando existirem outros elementos probatórios consistentes. 3. As qualificadoras devem ser submetidas ao Tribunal do Júri, salvo quando manifestamente improcedentes. 4. O juízo de pronúncia não comporta análise aprofundada do mérito, sob pena de violação da competência do Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 121, § 2º, II e IV; CPP, art. 413; CPP, art. 319.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC 216511 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29.08.2022; STF, RE 1547717 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 16.06.2025; STJ, AgRg no HC 937.131/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 30.09.2024; STJ, AgRg no HC 909.970/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02.09.2024; TJES, RESE 0000303-07.2023.8.08.0035, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 16.12.2024; TJES, RESE 0001593-17.2020.8.08.0050, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 12.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5015119-98.2025.8.08.0014

RECORRENTE: JOSE PEREIRA DA SILVA

Advogados do(a) RECORRENTE: EDGARD DE ABREU ARAGAO ROSA - ES21445-A, JOSE ROBERTO DA SILVA - ES35352

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
JOSÉ PEREIRA DA SILVA
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES (ID 18224559, pp. 29/37), nos autos da Ação Penal nº 5007094-33.2024.8.08.0014, por meio da qual foi pronunciado pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Em razões recursais (ID 18224559, pp. 19/28), a Defesa Técnica requer, em síntese:

(i) a impronúncia do réu, por ausência de indícios suficientes de autoria;

(ii) subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras do motivo fútil (art. 121, § 2º, II, do Código Penal) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal), por insuficiência de suporte probatório mínimo; e

(iii) a revogação da prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Consta da Denúncia (ID 18224560, pp. 102/103) que, no dia 21 de março de 2021, por volta das 20h, em Nova Brasília, nas proximidades da “Pedra”, Centro, em Governador Lindenberg/ES, o recorrente, agindo com
animus necandi
, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Darlan Vieira de Jesus, causando-lhe lesões corporais.

Segundo a exordial acusatória, a conduta teria sido motivada por desavença pretérita, iniciada dias antes, quando a vítima esbarrou na gaiola de passarinho que o recorrente transportava.

Narra-se, ainda, que o denunciado surpreendeu a vítima em via pública, apontou-lhe arma de fogo na direção da cabeça e acionou o gatilho, sem êxito. Na sequência, durante a fuga da vítima, efetuou disparos, atingindo-a pelas costas, na região escapular direita.

O órgão ministerial imputou, também, as qualificadoras do motivo fútil e do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Finda a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri (
judicium accusationis
), o recorrente fora pronunciado nos termos da decisão impugnada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A prova da
materialidade delitiva
está alicerçada no Boletim Unificado (ID 18224560, pp. 124/126); Laudo de Lesões Corporais e Diagrama das Lesões (ID 18224561, pp. 40/41), documentos que indicam de forma objetiva a ocorrência do evento criminoso, detalhando a extensão e localização das lesões sofridas pela vítima.

Com relação aos
indícios de autoria
, constata-se que há elementos indiciários e
provas produzidas em juízo
que dão verossimilhança à tese da acusação.

Ressalta-se que, entre os elementos colhidos em audiência, o réu
JOSÉ PEREIRA DA SILVA
negou as imputações, afirmando que não atentou contra a vida de Darlan nem efetuou disparos de arma de fogo. Relatou que, em data próxima ao fato,
Darlan quase esbarrou em uma gaiola de passarinho que carregava,
mas não houve discussão ou desentendimento. Afirmou conhecer a vítima apenas de vista, por residirem no mesmo bairro, bem como ter ciência de seu envolvimento com drogas.
Por fim, negou tê-lo perseguido com faca, reiterando que portava apenas a gaiola.

A testemunha
CB/PMES RAFAEL BARBIERI DE LIMA
relatou recordar-se da ocorrência registrada em março de 2021, no distrito de Nova Brasília, envolvendo Darlan como vítima e José Pereira da Silva “Zé Pereira” como suspeito. Informou que ao chegar ao local, encontrou Darlan consciente, ferido por disparo de arma de fogo,
e ouvindo de populares que o autor dos disparos seria José Pereira, com quem a vítima mantinha desavenças e trocas de ameaças.

Relatou que, após o atendimento da vítima, retornou ao local e deu início às diligências, dirigindo-se à residência do acusado,
onde conversou com sua esposa, Cláudia Correia Ribeiro, a qual informou que o marido havia saído dizendo que iria “acertar umas contas”

e que acreditava ser ele o autor do fato, em razão das ameaças recebidas de Darlan contra ele e seus familiares.

A testemunha
CAMILO OLIVEIRA DA SILVA
afirmou conhecer o acusado, com quem trabalhava em serviço de ambulância. Relatou ter participado do atendimento à vítima Darlan, conduzida pela Polícia Militar à unidade de saúde de Governador Lindenberg, onde exercia suas funções.

Disse que Darlan encontrava-se lúcido e interagindo normalmente, apresentando ferimento aparentemente leve, sem relatar o que havia ocorrido nem mencionar o autor dos disparos.

Acrescentou que, durante o atendimento, por ser um procedimento necessário, questionou Darlan sobre eventual consumo de substâncias, tendo ele respondido que havia feito uso de maconha
.
Confirmou o teor do depoimento prestado na fase policial.

Ademais, a
vítima
alterou o relato em relação à fase administrativa e informou, em audiência realizada em 05 de agosto de 2025, que, no dia dos fatos, estava nas proximidades de sua residência quando Daniel Santos, conhecido como “Frank”, chegou ao local e efetuou disparos de arma de fogo em razão de desentendimentos ligados ao tráfico de drogas.

Esclareceu que as declarações prestadas na fase policial ocorreram quando se encontrava sob efeito de entorpecentes, motivo pelo qual mencionou o nome de José Pereira apenas por ter ouvido comentários de terceiros, sem saber explicar a razão da indicação. Afirmou, ainda, que não se encontrou com o denunciado em estabelecimento prisional.

Ressaltou que nega o conteúdo do depoimento prestado na delegacia, pois, além de estar sob efeito de drogas, encontrava-se sob vigilância de integrantes do grupo de “Frank”, que o ameaçavam de represálias. Negou, igualmente, o segundo depoimento policial, alegando que, na ocasião, estava sob efeito de medicamentos.

Decerto, a análise integrada do acervo probatório evidencia, em primeiro lugar, que o réu, embora tenha negado envolvimento em confronto físico,
afirmou em juízo que a vítima, Darlan, quase esbarrou em gaiola de passarinho que portava, o que demonstra, ao menos, verossimilhança com a narrativa constante da denúncia
.

Ademais, as testemunhas ouvidas na fase investigatória, cujos relatos foram confirmados em juízo sob o crivo do contraditório, afirmaram que diversos populares presentes no local indicaram José Pereira como autor dos disparos, pessoa com quem a vítima mantinha histórico de desavenças e trocas de ameaças.

Outrossim, destacam-se os relatos de agentes policiais, dotados de fé pública e presunção de legitimidade (RE 1547717 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 16-06-2025, PROCESSO ELETRÔNICO), no sentido de que a esposa do acusado, Cláudia Correia Ribeiro, afirmou que o marido saiu de casa, no dia dos fatos, dizendo que iria “acertar umas contas”, acrescentando acreditar que ele seria o autor do delito.

A retratação da vítima em juízo, embora relevante, contrasta com relato da testemunha Camilo, no sentido de que Darlan se encontrava
“lúcido e interagindo normalmente”
no momento do socorro, o que fragiliza a hipótese de comprometimento da capacidade cognitiva por eventual uso de substâncias entorpecentes em grau suficiente para influenciar o relato.

Nesse contexto, conclui-se que houve a formação de um standard probatório minimamente razoável acerca da
autoria d
elitiva.

Em suma, a pronúncia é acertada na medida em que, em consonância com as provas colhidas nos autos, uma das versões apresentadas é a de que o réu, supostamente, com intenção homicida, em virtude de desavenças prévias com a vítima, alvejou-a com disparos de arma de fogo em via pública.

Em casos tais,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia,
reservando

a
o Tribunal do Júri
o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido:
STJ
, AgRg no HC n. 937.131/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 03/10/2024;

TJES
, RESE 0000303-07.2023.8.08.0035, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024; RESE 0001593-17.2020.8.08.0050, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2024.

Subsidiariamente, a defesa requer o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, por insuficiência de suporte probatório mínimo.

No caso, as qualificadoras imputadas ao recorrente foram descritas de forma minuciosa na denúncia, e as provas produzidas também trazem indícios, a serem confirmados pelo Conselho de Sentença, de que o crime teria sido praticado por motivo fútil, em razão de um esbarramento em uma gaiola contendo um passarinho; bem como pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que esta foi surpreendida em via pública, sem qualquer possibilidade de reação.

Orienta-se o c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que:

“(...
)
as qualificadoras
, por integrarem o tipo penal, compõem matéria a ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença e
não podem ser incluídas ou retiradas pelo Tribunal de origem ou por quem vier a reapreciar o tema em sede recursal, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri
” (AgRg no HC n. 909.970/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Ademais, o c. Supremo Tribunal Federal tem o entendimento de que somente qualificadoras manifestamente improcedentes podem ser afastadas nesta fase, devendo, de regra, ser apreciadas pelo Tribunal do Júri. Observa-se:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E RECEPTAÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte,
o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida, salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis.
(HC 216511 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 30-08-2022 PUBLIC 31-08-2022)

Portanto, deve-se levar a resolução definitiva da questão ao Tribunal do Júri, órgão com competência constitucional para avaliar os fatos.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)